Tribunal: STF
Processo: Rcl 57716
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. Não merece acolhida o entendimento de que o esgotamento da instâncias ordinárias teria ocorrido pela interposição, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do agravo no recurso especial e do agravo interno, pois a questão constitucional suscitada pela parte a respaldar a presente reclamação, se existente, deveria antes ser submetida ao Tribunal de origem mediante o recurso extraordinário, que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, poderia encaminhar o acórdão reclamado ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação. 



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados.